Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708911-15.2019.8.07.0004 RECORRENTE: TOP 10 COMERCIO E UTILIDADES LTDA RECORRIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DUPLICATA MERCANTIL PROTESTADA. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL NÃO SOLICITADA. 1. A duplicada protestada, com o comprovante de entrega das mercadorias relacionadas na nota fiscal, aposição de carimbo da empresa embargada, romaneio de entrega das mercadorias por parte da transportadora, sem comprovação das irregularidades alegadas pela embargante, é título executivo apto a instruir execução judicial. 2. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega violação aos artigos 357, inciso III, e 373, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o juízo de primeiro grau optou por decidir que a empresa não havia provado o fato constitutivo do seu direito, por não ter solicitado perícia grafotécnica e por não ter anexado aos autos boletim de ocorrência. Contudo, não concedido prazo para o devido saneamento das provas e/ou produção de mais provas. Entende, assim, que não foi oportunizada a chance da parte autora de provar o seu direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 357, inciso III, e 373, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível super tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028